Tribunal: STJ
Processo: 0025025-15.2018.8.25.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2359536 - SE (2023/0164682-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDILBERTO ALVES DE MENEZES
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME -
SE005325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. ARESP NÃO CONHECIDO: SÚMULA 284/STF.
DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA
JULGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO: SÚMULA 315/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU
AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO
HABEAS CORPUS
CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE.
COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA “I”, DA
CF). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no enunciado da Súmula 315, "não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial". Tal entendimento tem por fundamento o fato
de que a decisão que nega provimento a agravo de instrumento está
apenas confirmando a já prolatada pela instância de origem, que, por
sua vez, inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em embargos
de divergência, se ele não chegou a ser analisado pela Sexta Turma
desta Corte no acórdão embargado, haja vista o agravo em recurso
especial não ter preenchido requisitos mínimos para conhecimento das
razões apresentadas.
Situação em que o agravo em recurso especial não chegou a ser
conhecido, por esbarrar no óbice da súmula 284/STF.
3. Ainda que assim não fosse, os embargos de divergência não
autorizariam conhecimento, pois a jurisprudência desta Corte é assente
no sentido de que “a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam
sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a
indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se
disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é
publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos
EAREsp 1.268.264/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe 7.12.2020; AgInt nos EAREsp 1.312.401/SP, Rel Min. Og
Documento eletrônico VDA51267585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 1d8406f4-d9b4-4fb6-b0f9-d5d3bfd333e9

Fernandes, Corte Especial, DJe 26.10.2020” (AgRg nos EAREsp n.
2.051.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.).
7/3/2023
4/4/2023
4. A ausência de citação do repositório oficial autorizado de
jurisprudência no momento da interposição dos embargos de
divergência não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei
n. 13.105/2015, uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6:
"Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c
/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal."
Precedentes: AgInt nos EDcl nos EAREsp 503.161/PR, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
,
16/11/2021
DJe
; AgInt nos EREsp 1.617.799/DF, relator Ministro João
19/11/2021
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe em
23/8/2022
; AgRg nos EAREsp n. 1.908.536/PE, relator Ministro
25/8/2022
Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
19/4/2023
; AgRg nos EREsp n. 1.991.582/MG, relator Ministro
27/4/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe
28/9/2022
de
; AgRg nos EAREsp n. 1.669.710/MG, relator Ministro
11/11/2022
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
23/6/2021
.
28/6/2021
5. "É pacífico o entendimento desta Corte de que o não cumprimentos
dos requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se
trata de vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do CPC, que somente
é aplicado aos casos em que a parte deve sanar vício estritamente
formal. Precedentes” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
25/6/2024
1/7/2024
6. A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem
autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na
prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra
Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência
constitucional para conceder
contra acórdão de Turma do
habeas corpus
próprio tribunal. Precedentes.
Mesmo a recente inclusão do art. 647-A no Código de Processo Penal,
pela Lei 14.836/2024, não tem o condão de afastar a necessidade de
verificação prévia da competência jurisdicional como pré-requisito
indispensável à concessão de
de ofício. Tanto é assim
habeas corpus
que o próprio
do mencionado art. 647-A do CPP afirma
caput
expressamente que “
,
No âmbito de sua competência jurisdicional
qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
(...)”.
corpus
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas, Carlos
Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA51267585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 1d8406f4-d9b4-4fb6-b0f9-d5d3bfd333e9

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 1d8406f4-d9b4-4fb6-b0f9-d5d3bfd333e9

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2359536 - SE (2023/0164682-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDILBERTO ALVES DE MENEZES
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME -
SE005325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. ARESP NÃO CONHECIDO: SÚMULA 284/STF.
DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA
JULGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO: SÚMULA 315/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU
AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO
HABEAS CORPUS
CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE.
COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA “I”, DA
CF). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no enunciado da Súmula 315, "não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial". Tal entendimento tem por fundamento o fato
de que a decisão que nega provimento a agravo de instrumento está
apenas confirmando a já prolatada pela instância de origem, que, por
sua vez, inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em embargos
de divergência, se ele não chegou a ser analisado pela Sexta Turma
desta Corte no acórdão embargado, haja vista o agravo em recurso
especial não ter preenchido requisitos mínimos para conhecimento das
razões apresentadas.
Situação em que o agravo em recurso especial não chegou a ser
conhecido, por esbarrar no óbice da súmula 284/STF.
3. Ainda que assim não fosse, os embargos de divergência não
autorizariam conhecimento, pois a jurisprudência desta Corte é assente
no sentido de que “a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam
sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a
indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se
disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é
publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos
EAREsp 1.268.264/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe 7.12.2020; AgInt nos EAREsp 1.312.401/SP, Rel Min. Og
Documento eletrônico VDA51267609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: d5f57d24-e62f-415f-bf3f-25a5a61f166f

Fernandes, Corte Especial, DJe 26.10.2020” (AgRg nos EAREsp n.
2.051.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.).
7/3/2023
4/4/2023
4. A ausência de citação do repositório oficial autorizado de
jurisprudência no momento da interposição dos embargos de
divergência não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei
n. 13.105/2015, uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6:
"Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c
/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal."
Precedentes: AgInt nos EDcl nos EAREsp 503.161/PR, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
,
16/11/2021
DJe
; AgInt nos EREsp 1.617.799/DF, relator Ministro João
19/11/2021
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe em
23/8/2022
; AgRg nos EAREsp n. 1.908.536/PE, relator Ministro
25/8/2022
Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
19/4/2023
; AgRg nos EREsp n. 1.991.582/MG, relator Ministro
27/4/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe
28/9/2022
de
; AgRg nos EAREsp n. 1.669.710/MG, relator Ministro
11/11/2022
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
23/6/2021
.
28/6/2021
5. "É pacífico o entendimento desta Corte de que o não cumprimentos
dos requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se
trata de vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do CPC, que somente
é aplicado aos casos em que a parte deve sanar vício estritamente
formal. Precedentes” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
25/6/2024
1/7/2024
6. A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem
autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na
prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra
Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência
constitucional para conceder
contra acórdão de Turma do
habeas corpus
próprio tribunal. Precedentes.
Mesmo a recente inclusão do art. 647-A no Código de Processo Penal,
pela Lei 14.836/2024, não tem o condão de afastar a necessidade de
verificação prévia da competência jurisdicional como pré-requisito
indispensável à concessão de
de ofício. Tanto é assim
habeas corpus
que o próprio
do mencionado art. 647-A do CPP afirma
caput
expressamente que “
,
No âmbito de sua competência jurisdicional
qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
(...)”.
corpus
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por EDILBERTO ALVES DE
MENEZES contra decisão monocrática da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ele manejados, por entender que, a par de
Documento eletrônico VDA51267609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: d5f57d24-e62f-415f-bf3f-25a5a61f166f

encontrar óbice na súmula 315 do STJ, a defesa não juntou, no momento da interposição
do recurso, cópia do inteiro teor dos julgados apontados como paradigmas, não
cumprindo, assim, regra técnica para o conhecimento do recurso.
No presente agravo regimental, a defesa insiste no cabimento dos embargos de
divergência, ao argumento de que “a matéria ventilada trata de Nulidade Absoluta,
somando-se ao respeito ao Princípio do sistema acusatório, pois houve pleito de
absolvição pelo ‘Dono’ da Ação Penal Pública, ou seja, o Ministério Público, mais ainda
a exasperação na dosimetria que vai de encontro ao entendimento desta Corte e por fim o
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial foi julgado em mesa sem sequer ter
sido pautado, o que prejudicou a Defesa, a qual também foi cerceada” (e-STJ fl. 3.290).
Nessa linha, afirma que a matéria poderia ser conhecida até mesmo de ofício e pugna,
alternativamente, pela “concessão da ordem de
em razão do flagrante
habeas corpus
constrangimento ilegal, à luz do art. 654, §2o, do CPP” (e-STJ fl. 3.289).
No mais, reprisa considerações já postas na petição dos embargos de
divergência no sentido de que:
1) o entendimento da Sexta Turma do STJ destoa do entendimento da Quinta
Turma desta Corte que não admite a utilização de prints de WhatsApp desacompanhados
da cadeia de custódia para amparar o édito condenatório. Aponta como paradigmas, no
particular, o AgRg no AREsp n. 2.814.688/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, e o AgRg nos EDcl no AREsp
5/8/2025
14/8/2025
n. 2.521.345/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
18/6/2024
DJe de
.
21/6/2024
2) não ficou demonstrada nos autos a existência de ligação constante e
permanente entre o réu e os demais acusados apta a demonstrar a configuração do delito
do art. 35 da Lei 11.343/2006, tanto que o próprio Ministério Público pediu a absolvição
em relação a tal crime, o que implicaria em ofensa ao princípio acusatório, na linha de
entendimento consagrado no AgRg no AREsp n. 1.940.726/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, além de
6/9/2022
4/10/2022
outros julgados que menciona.
3) a pequena quantidade de droga apreendida em poder do ora agravante (1,4
gramas de maconha e 0,4 gramas de ecstasy) não autorizaria a majoração da pena-base,
na linha do entendimento da Quinta Turma posto no AREsp n. 2.834.187/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
20/5/2025
.
28/5/2025
Pede, assim, “seja reconhecido e provido o presente agravo, pois o mesmo
preencheu todos os requisitos exigidos nos art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA51267609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: d5f57d24-e62f-415f-bf3f-25a5a61f166f

de 2015 e art. 266, § 4o do Regimento Interno, com a finalidade de conhecer deste
AGRAVO e dar seguimento e conseqüentemente Provimento aos Embargos de
Divergência” (e-STJ fl. 3.308).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Observo, inicialmente, que os embargos de divergência defensivos
impugnavam acórdão da Sexta Turma do STJ, assim ementado:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara dos
dispositivos alegadamente violados, bem como a exposição das razões pelas
quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão de não
conhecimento do recurso especial, incidindo, por analogia, a conclusão da
Súmula n. 284 do STF. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.359.536/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma do
STJ, julgado em
, DJEN de
)
10/08/2025
14/08/2025
O mencionado acórdão referendou decisão monocrática do Relator (e-STJ fls.
3.136/3.140) que não conheceu do agravo em recurso especial do ora agravante, aos
seguintes fundamentos:
Recurso de Edilberto Alves Menezes.
, tendo em vista que, de fato, o
É caso de não conhecimento do agravo
recorrente não indicou, de forma clara e objetiva, os dispositivos de lei que
entendeu violados, razão pela qual incide, por analogia, o óbice da Súmula 284
/STF.
"A falta de indicação do dispositivo de lei federal violado ou interpretado de
forma divergente no acórdão combatido enseja a aplicação da Súmula n. 284
do STF, pois caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial, a
dificultar a compreensão da controvérsia" (AgRg no REsp n. 2.030.144/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
11/9/2023
DJe de
.).
15/9/2023
(e-STJ fl. 3.138 – negritei)
Nítido, assim, que o recurso especial defensivo não chegou a ser conhecido
pela 6a Turma do STJ por esbarrar no óbice da súmula n. 284 do STF.
Posto esse contexto, é de se dar razão à decisão agravada quando afirma que
os presentes embargos de divergência esbarram no óbice do verbete sumular n. 315/STJ,
Documento eletrônico VDA51267609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: d5f57d24-e62f-415f-bf3f-25a5a61f166f

segundo o qual “Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial”.
Nesse sentido, confiram-se, entre outros, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
E
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE NÃO EXAMINADO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
SÚMULA N. 315 DESTA CORTE.
DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Correta a decisão agravada que, nos termos do art. 21-E, V, c.c. o art. 266-
C, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ,
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, em razão da incidência
da Súmula n. 315 desta Corte, segundo a qual "não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
2. Na hipótese em epígrafe, o agravo em recurso especial e o subsequente
agravo regimental sequer foram conhecidos, ante a incidência da Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não tendo sido efetivamente
apreciado o mérito do apelo nobre, os embargos de divergência são, de fato,
manifestamente inadmissíveis.
3. Ademais, o agravante sequer realizou o devido cotejo analítico entre os
acórdãos apontados como paradigmas e o aresto embargado, de forma a
demonstrar a similitude fática entre os julgados e o confronto de teses
jurídicas aplicadas. Inobservância das exigências previstas no art. 1.043, § 4o,
do Código de Processo Civil - CPC, e no art. 266, § 4o, do RISTJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o pleito de concessão de habeas
corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial
ou de seus posteriores recursos, é descabido (AgRg no REsp 1706035/MG,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)" (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1363476
13/11/2018
22/11/2018
/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
).
8/3/2019
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.858.153/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
2/3/2023
6/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FAVORECIMENTO
DA
PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
VULNERÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. SÚMULAS N. 168 E 315
DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Incabíveis os embargos de divergência quando os julgados confrontados
assentam-se em premissas fáticas evidentemente distintas.
Documento eletrônico VDA51267609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: d5f57d24-e62f-415f-bf3f-25a5a61f166f

2. Incidência da Súmula n. 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido
do acórdão embargado.
3. São manifestamente incabíveis os embargos de divergência opostos com o
fim de rever regra técnica de admissibilidade do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 315/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.477.816/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 2/3/2023
, DJe de
.)
7/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, QUE NÃO FOI CONHECIDO EM
RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DESPROVEU
O AGRAVO REGIMENTAL, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA
MANSA E PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE
ADEMAIS,
INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que não houve enfrentamento do mérito do recurso especial,
porque o Recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, incidindo
o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Mesmo sob a égide do novo Código de Processo Civil (art. 1.043, incisos I
e III), "o não cabimento dos embargos de divergência no caso concreto é
bastante claro, em virtude de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial no acórdão embargado, atraindo a incidência da Súmula 315 do STJ:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
que não admite recurso especial" (AgInt nos EAREsp 1.441.916/SC, Rel.
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
,
19/08/2020
DJe
).
26/08/2020
3. Ademais, a parte embargante deixou de instruir os embargos de divergência
com a cópia do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, em descumprimento às
exigências dos arts. 1.043 e 1.044 do Código de Processo Civil e dos arts. 266
a 267 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para
demonstração do suposto dissídio jurisprudencial.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.098.823/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
8/2/2023
14/2/2023
Lembro que a razão de decidir do enunciado n. 315 da Súmula do STJ tem
amparo na própria letra do art. 1.043 do CPC que é clara ao restringir o cabimento dos
embargos de divergência aos acórdãos que tenham examinado o mérito da controvérsia.
Confira-se:
Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
Documento eletrônico VDA51267609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: d5f57d24-e62f-415f-bf3f-25a5a61f166f

I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento
de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e
;
paradigma, de mérito
(...)
III - em recurso extraordinário ou
, divergir do julgamento
em recurso especial
de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e
outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a
;
controvérsia
(...)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência
pode verificar-se
.
na aplicação do direito material ou do direito processual
(negritei)
A leitura da norma legal deixa claro que, independentemente de se tratar a
controvérsia de tema relativo a direito material ou a direito processual, constitui
exigência legal que o acórdão recorrido (conhecendo, ou não, do recurso) tenha decidido
sobre o tema em questão. Seja dizer, a Turma julgadora precisa ter debatido a matéria e
deliberado sobre qual a interpretação da lei melhor se amoldaria ao caso concreto.
Com efeito, decorre da lógica que não há como se uniformizar entendimentos
divergentes entre órgãos fracionários de um mesmo Tribunal sobre determinada matéria
se um dos órgãos fracionários não chegou a se manifestar sobre o tema.
Ainda que assim não fosse, a decisão agravada não mereceria reparos, pois “a
jurisprudência desta Corte, amparada no art 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de
2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em
Embargos de Divergência, deve proceder às seguintes providências: a) juntada de
certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se
achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível
na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte” (AgRg nos EDcl
nos EAREsp n. 1.896.051/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.).
7/3/2023
4/4/2023
Nessa linha, “a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou
Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a
ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp 1.268.264/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7.12.2020; AgInt nos EAREsp 1.312.401/SP, Rel
Documento eletrônico VDA51267609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: d5f57d24-e62f-415f-bf3f-25a5a61f166f

Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 26.10.2020” (AgRg nos EAREsp n. 2.051.248
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
7/3/2023
.).
4/4/2023
Observo, também, que a ausência de citação do repositório oficial autorizado
de jurisprudência no momento da interposição dos embargos de divergência não atrai a
incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma vez que, nos
termos do Enunciado Normativo n. 6: "Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c/c o art.
1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal."
Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EAREsp 503.161/PR, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe
;
16/11/2021
19/11/2021
AgInt nos EREsp 1.617.799/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em
, DJe em
; AgRg nos EAREsp n. 1.908.536/PE,
23/8/2022
25/8/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
19/4/2023
; AgRg nos EREsp n. 1.991.582/MG, relator Ministro Antonio Saldanha
27/4/2023
Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; AgRg nos EAREsp
28/9/2022
11/11/2022
n. 1.669.710/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
23/6/2021
28/6/2021
De se pontuar, inclusive, que “É pacífico o entendimento desta Corte de que o
não cumprimentos dos requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se
trata de vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto no art. 932,
parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do CPC, que somente é aplicado aos casos em que
a parte deve sanar vício estritamente formal. Precedentes” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717
/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
,
25/6/2024
DJe de
).
1/7/2024
São, portanto, incabíveis os embargos de divergência.
Inviável o atendimento do pleito subsidiário, pois a concessão de habeas
de ofício no bojo de embargos de divergência encontra óbice tanto no fato de que
corpus
nem o Relator tem autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na
prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como
tampouco a Seção detém competência constitucional para conceder
contra
habeas corpus
acórdão de Turma do próprio tribunal.
Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO
DE
INDICAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA PARA
Documento eletrônico VDA51267609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: d5f57d24-e62f-415f-bf3f-25a5a61f166f

DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA
315/STJ.
INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE.
COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA "I", DA CF).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
5. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade
para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria
o resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco
a Seção detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra
acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.183.412/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2023
3/7/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
I - Não se conhece de agravo regimental quando o agravante deixa de
impugnar os fundamentos da decisão proferida, nos termos do que dispõe a
súmula 182/STJ.
II - Não prospera o pedido de concessão de habeas corpus de ofício em sede
de embargos de divergência, por não deter a respectiva Seção competência
constitucional para conceder writ contra acórdão de Turma do próprio
Tribunal.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.204.173/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2023
16/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL NÃO EXAMINADO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 315 DESTA CORTE. PARADIGMAS EM HABEAS
CORPUS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
DESCABIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. "O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar
burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é
descabido (AgRg no REsp 1706035/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
Documento eletrônico VDA51267609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: d5f57d24-e62f-415f-bf3f-25a5a61f166f

QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)" (EDcl no
13/11/2018
22/11/2018
AgRg no AgRg no AREsp 1363476/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, DJe
).
8/3/2019
5. De mais a mais, "[a] concessão de Habeas Corpus de ofício, no bojo de
embargos de divergência, encontra óbice tanto no fato de que o Relator não
tem autoridade para conceder a ordem por meio de decisão monocrática,
desconstituindo, na prática, o resultado de acórdão proferido por outra Turma
julgadora, como, tampouco a Seção detém competência constitucional para
conceder Habeas Corpus contra acórdão de Turma do próprio Tribunal"
(AgRg nos EAREsp n. 971.629/PR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo
Soares Fonseca, DJe de
).
22/5/2017
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2023
16/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 619 DO CPP. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Em regra, não é possível recurso de embargos de divergência quando se
tratar de exame sobre violação ao artigo 619 do CPP, em virtude das
peculiaridades de cada caso concreto.
II - Não prospera o pedido de concessão de habeas corpus de ofício em sede
de embargos de divergência, por não deter a respectiva Seção competência
constitucional para conceder writ contra acórdão de Turma do próprio
Tribunal.
Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2022
29/11/2022
Saliento, também, que a recente inclusão do art. 647-A no Código de Processo
Penal, pela Lei 14.836/2024, não tem o condão de afastar a necessidade de verificação
prévia da competência jurisdicional como pré-requisito indispensável à concessão de
de ofício.
habeas corpus
Tanto é assim que o próprio
do mencionado art. 647-A do CPP afirma
caput
expressamente que “
, qualquer autoridade
No âmbito de sua competência jurisdicional
judicial poderá expedir de ofício ordem de
(...)”.
habeas corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51267609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: d5f57d24-e62f-415f-bf3f-25a5a61f166f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2023/0164682-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.359.536 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00250251520188250001 201820400471 201820400471202100303535
201820400471202100303535202100324357
201820400471202100303535202100324357202100324577 202100303535
202100324357 202100324577 202100324759 202120645
250251520188250001
EM MESA
JULGADO: 08/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: EDILBERTO ALVES DE MENEZES
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CORRÉU
: JONATAN DA COSTA
CORRÉU
: IGOR PEREIRA SANTOS
CORRÉU
: LUIS FERNANDO SILVA DA CONCEICAO
CORRÉU
: MARCOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: PEDRO PAULO ALVES VIEIRA
CORRÉU
: IVEN DANIEL SOUSA GOMES
CORRÉU
: RODRIGO DOS SANTOS FRAGA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDILBERTO ALVES DE MENEZES
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
SUSTENTAÇÃO ORAL
O Dr. Luiz Antonio Cardoso de Melo Guilherme sustentou oralmente pela parte Agravante:
Edilberto Alves de Menezes.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas, Carlos Pires
C5422125150<5<411644=0@
2023/0164682-1 - EAREsp 2359536 Petição : 2025/0085352-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51233593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 17:34:06
Código de Controle do Documento: 543A24A3-B560-4711-B5F8-E421DABB4CB2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2023/0164682-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.359.536 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5422125150<5<411644=0@
2023/0164682-1 - EAREsp 2359536 Petição : 2025/0085352-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51233593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 17:34:06
Código de Controle do Documento: 543A24A3-B560-4711-B5F8-E421DABB4CB2